Tribunal: TJPA
Processo: 0005137-84.2014.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005137-84.2014.8.14.0008
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0005137-84.2014.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR: LAERCIO GUILHERMINO DE ABREU

APELADO:
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

ADVOGADO:
LAERCIO CARDOSO SALES NETO- OAB/PA 17426

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. VAZAMENTO DE CAULIM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. DANO NÃO OCORRIDO NOS MOLDES DA INICIAL. DILIGÊNCIA DA EMPRESA PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de dano ao meio ambiente provocado pelo vazamento de caulim, motivado por uma fissura em um dos minerodutos da empresa apelada.

II- A Sentença de mérito julgou improcedente a ação, em razão de não ter sido provado pelo Ministério Púbico a ocorrência de dano ambiental.

III- O dano ambiental é presumido e a responsabilidade é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a lesão ao meio ambiente e a conduta do agente para surgir o dever de indenizar/reparar, independentemente da existência de culpa.

IV- Cabe ressaltar como funciona o processamento do caulim: De acordo com o relatório de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o produto é extraído da mina em Ipixuna-PA, até a unidade fabril, por meio de mineroduto com 158 km de extensão. A empresa possui 5 bacias de rejeitos para o processo de beneficiamento de caulim. O efluente gerado após passar pelos processos de clarificação e correção do PH, vira essencialmente água sendo transportados até o rio. Nesse processamento, houve uma fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa. Este material atravessou a rua de piçarra que fica ao lado da bacia de contenção localizada próximo ao bairro industrial, escorrendo pela sua base por toda sua extensão (aproximadamente 400 metros) e sendo contida por escavação emergencial que acumulou o material, impedindo que o material alcançasse a vegetação e o igarapé Curuperê.

V- No presente caso, o juízo
a quo
julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de provas da ocorrência do dano ambiental. No entanto, o dano ambiental foi devidamente comprovado através dos documentos produzidos pelos órgãos de proteção ambiental, tais como: relatório de fiscalização ambiental n° 020/2009- secretaria municipal de meio ambiente – SEMMAB; relatório de fiscalização n° 109/2009- GERAD – secretaria de estado do meio ambiente – SEMA; e laudo pericial n° 079/09- centro de perícias científicas Renato Chaves.

VI- Depreende-se dos documentos juntados, que
restam dúvidas acerca da ocorrência do dano ambiental e da obrigação em indenizar pelo dano causado. No entanto, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não é proporcional nem razoável,
visto que embora haja o dano ambiental, é necessário considerar que a sua extensão é menor do que a mencionada pelo Ministério Público na Ação Civil Pública
e é necessário levar em consideração a diligência da empresa apelada em minimizar o impacto ambiental.

VII-
No entanto, diante da impossibilidade desta magistrada em averiguar o valor do dano causado, proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art.
509, II do CPC/15.

VII- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de que haja a condenação pelo dano ambiental. Diante da impossibilidade de averiguar o valor do dano causado,
proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art.
509, II do CPC/15
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Cível de Barcarena (id n° 891864), que nos autos da
Ação Civil Pública,
julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou Ação Civil Pública, relatando que n
a madrugada do dia 02 de maio de ano de 2009, houve o vazamento de

aproximadamente três mil litros de caulim, motivado por uma fissura em um dos

minerodutos que ficam na área da planto de beneficiamento da Empresa Requerida.

Contou que membros da comunidade foram os primeiros a perceberem a ocorrência do referido vazamento de caulim, que se espalhou pelo solo, por mais de 400m (quatrocentos metros) e se misturou com águas pluviais.

Narrou que os órgãos de proteção ambiental foram avisados e fizeram seus respectivos laudos e investigações. Ressaltou os resultados da perícia técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Borcoreno (SEMMAB) e do Laudo Pericial n° 079/2009, do Centro de Periciais Científicas "Renato Chaves”, os quais constataram uma efetiva poluição ambiental e até o risco de poluição dos águas de lençóis freáticos.

Assim, ajuizou a ação e requereu a condenação da Empresa Requerida a pagar indenização, por danos materiais, no valor sugerido de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), ou outro apurado em liquidação de sentença, pelos prejuízos causados ao solo e outros possíveis donos a bens ambientais, decorrentes do vazamento de caulim.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 891864, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“O Ministério Público no conseguiu demonstrar qualquer perda ou prejuízo sofrido pela comunidade ou meio ambiente (rios, solos, etc), no havendo que se falar em dano ambiental.

Em contrapartida, dos autos se extrai que a atividade exercida pela empresa requerida apresenta riscos e que se a empresa no for eficiente na prevenço de danos, estes podem vir a ocorrer a qualquer momento.

Em face disso, precisamos de um Ministério Público forte e atuante, que efetivamente fiscalize as atividades da empresa a fim de coibir os riscos e, consequentemente, os danos ambientais.

Diante do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pleito do autor, com base nos fundamentos supra e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (id n° 891865).

Em suas razões, aponta que
ao contrário do que restou lançado na sentença recorrida, de que não há que se falar em dano ambiental, as provas carreadas aos autos apontam claramente que houve dano ambiental.

Ressalta diversos documentos que comprovam a existência do dano mencionado, tais como o laudo pericial n° 079/2009 do Centro de Perícias Renato Chaves, o qual afirma a ocorrência do dano ambiental, especialmente no solo, onde, inclusive, os peritos transcrevem relato do próprio representante da empresa requerida, que confirma o vazamento de aproximadamente 3.000L de polpa de caulim, atingindo o solo, em aproximadamente, 400m.

Na sequência, também menciona os resultados dos relatórios de fiscalização ambiental n° 020/2009 da SEMMAB e n° 109/2009- GERAD, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente., os quais atestam o despejo de caulim no solo, configurando a sua poluição.

Assim, pautado na aplicação da responsabilidade objetiva e diante das provas colacionadas aos autos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação pública, condenando a empresa apelada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ou outro apurado em liquidação de sentença.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id n° 891866).

Em manifestação de id n° 1141970, a Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de dano ao meio ambiente provocado pelo vazamento de caulim, motivado por uma fissura em um dos minerodutos da empresa apelada.

A Sentença de mérito julgou improcedente a ação, em razão de não ter sido provado pelo Ministério Púbico a ocorrência de dano ambiental.

Não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Pois bem. A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Dessa forma, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois “O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL.
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR.
1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2.
A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador).
3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC. (2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

Primeiramente, cabe ressaltar como funciona o processamento do CAULIM. De acordo com o relatório de fiscalização n° 109/2009- GERAD, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (pág. 26 do id n° 891846), o produto é extraído da mina em Ipixuna-PA, até a unidade fabril, por meio de mineroduto com 158 km de extensão. A empresa possui 5 bacias de rejeitos para o processo de beneficiamento de caulim. O efluente gerado após passar pelos processos de clarificação e correção do PH, vira essencialmente água sendo transportados até o rio.

Nesse processamento, houve uma fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa. Este material atravessou a rua de piçarra que fica ao lado da bacia de contenção localizada próximo ao bairro industrial, escorrendo pela sua base por toda sua extensão (aproximadamente 400 metros) e sendo contida por escavação emergencial que acumulou o material, impedindo que o material alcançasse a vegetação e o igarapé Curuperê.

No presente caso, o juízo
a quo
julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de provas da ocorrência do dano ambiental.

No entanto, ao compulsar os autos, entendo que o dano ambiental foi devidamente comprovado, pelos motivos que passo a expor:

Após a ocorrência do acidente, as autoridades de proteção ambiental foram acionadas e comparecerem ao local. A seguir, transcrevo os principais trechos de seus relatórios e conclusões:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL N° 020/2009- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAB (pág. 7 do id n° 891846)

“III- VISTORIA

A vistoria
in loco
, foi realizada no dia 04 de maio de 2009, às 12 horas, pela equipe de técnicos da SEMMAB, teve como acompanhante o Sr. Engenheiro Químico Fabrício Lucena Costa, que mostrou o local do vazamento, por onde a empresa IMERYS -RCC faz o transporte de sua matéria prima final, o caulim, por 4(quatro) tubulações que levam o material até o seu porto, foi informado pelo acompanhante, que
umas das tubulações que transportam caulim sofreu uma fissura, despejando entre 2 a 3 m3 de caulim no solo, o qual foi carreado por águas pluviais devido o declínio do terreno
.

Segundo o Sr. Fabrício Lucena Costa, as medidas tomadas pela empresa para contenção do vazamento foram: o bombeamento de produto paralisado imediatamente até que fosse diagnosticado o vazamento, após foi elaborada uma ação de contenção do material, no qual foi feito uma barreira para contenção do caulim vazado que se dilui com as águas pluviais, o material foi direcionado para um fosso aberto no solo por escavadeiras onde foi concentrado nesta área e bombeado para uma das bacias de rejeito da empresa.

IV-CONCLUSÃO

Durante a vistoria, a equipe técnica da SEMMAB ainda pode constatar indícios do acidente ambiental supracitado
, como mostrado em anexo fotográfico (...)”

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 109/2009- GERAD – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA (fls. 26 do id n° 891846)

2- FISCALIZAÇÃO

(...)

O material que vazou da tubulação do complexo industrial, em torno de 3m3, transcorreu uma distância de aproximadamente 400 m, pelo solo
, em na qual a empresa realizou os trabalhos de contenção do produto a tempo antes que este alcançasse o igarapé Curuperê, na qual constituiu em uma abertura de valas para coleta e posterior envio para a bacia de contenção.

3- DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS

Considerando o cenário ambiental encontrado, mesmo uma quantidade relativamente pequena do material em torno de 3m3, aplicou Auto de Infração n° 1989/2009, por causar poluição do solo.
(...)”

LAUDO PERICIAL N° 079/09- CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES (pág. 32 do id n° 891846).

2- Histórico:

2.1- Finalidade do exame: Perícia para constatação ou não de poluição ambiental,

proveniente das atividades da empresa YMERIS RIO CAPIM CAULIM S.A.

(...)

3- Vistoria

No primeiro momento, os Peritos receberam explicações prestadas pelo acompanhante, Sr. Glaydson Márcio Pires de Sousa, que na noite do dia 1° de maio para o dia 02 de maio, ocorreu uma fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada que segue para tanques de armazenamento no porto da empresa, acarretando no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa. Este material atravessou a rua de piçarra que fica ao lado da bacia de contenção localizada próximo ao bairro industrial, escorrendo pela sua base por toda sua extensão (aproximadamente 400 metros) e sendo contida por escavação emergencial que acumulou o material, impedindo que o mesmo alcançasse a vegetação e o igarapé Curuperê;-

Prosseguindo os exames, foi observado marcas (manchas esbranquiçadas) acúmulo de material desde a rua que passa ao lado da bacia de contenção de rejeitos já citada, seguindo pela vegetação rasteira na base da bacia até o vértice oposto, onde verificou-se a presença de uma escavação de terra impregnada de material esbranquiçado, onde havia uma retro-escavadeira trabalhando, uma bomba de sucção ligada a uma tubulação flexível que estava direcionada para dentro da referida bacia;-

• Externamente a área da empresa, realizou-se vistoria na vegetação e no solo circundante a referida bacia, e também nas águas e margens do Igarapé Curuperê, não sendo observada nenhuma impregnação ou alteração provocada pelo caulim;-

De acordo com estudos anteriores efetuados e constatados anteriormente no Laudo n.° 011, Livro 1171 de 2007 do CPC "Renato Chaves" a matéria-prima e os produtos químicos utilizados pela Empresa Imerys Rio Capim Caulim S/A estão listados a seguir:-

a) Suspensão de caulim (Silicato hidratado de alumínio);-

b) Hidrossulfito concentrado BASF ( Hidrossulfito de sódio e Diotionito de sódio);

c) Ácido sulfúrico 98%;-

d) Carbonato de sódio anidro (Na2C03);

e) Sulfato de Alumínio - A12(S04)3;

f) Peróxido de Hidrogênio (H202)20 a 60%;

g) Hypocal (Hipoclorito de cálcio, cloreto de sódio, clorato de cálcio, cloreto de cálcio, hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio e água).

4- Considerações técnico periciais

(...)

Dentro deste raciocínio e levando em consideração a proximidade

do local do sinistro com a área residencial, situada ao lado da empresa e conhecida como bairro Industrial, do qual faz uso de águas subterrâneas que poderão sofrer influência das substâncias contidas no caulim já beneficiado por percolação e/ou lixiviação, infere-se no risco, mesmo que de menor porte
quando comparado com o

constatado em outro sinistro ocorrido em junho de 2007 e descrito em laudo anterior

supramencionado. Fatores como a geomorfologia e permeabilidade do solo e subsolo, topografia e hidrogeologia do terreno, litologia, profundidade do aquífero, regime de chuvas, entre outros, que podem concorrer para a contaminação ou não das águas subterrâneas. Quanto maior a persistência ou menor capacidade de degradação e maior sua mobilidade no meio solo e água subterrânea, maior o potencial de poluição.

Aliado a isso, uma pequena quantidade de poluentes em regiões muito chuvosas, pode transportar rapidamente as substâncias para as águas subterrâneas, mesmo considerando a capacidade do solo em atenuar os efeitos.

Com relação aos produtos químicos utilizados pela empresa, citamos
(...); Os peritos ressalvam que todos os produtos químicos citados têm seu nível de toxidade, de acordo com suas fichas de segurança de produtos químicos - FISPQ's e que a empresa tem como principal atividade o beneficiamento do CAULIN mineral ardiloso de cor branca que em natura é considerado inerte. Porém, com relação aos demais produtos químicos, se manuseados inadequadamente, podem ser tóxicos ao homem e ao meio ambiente.

No mesmo laudo supramencionado, foram respondidos os quesitos formulados pela DEMA, transcrevo o que importa:

5- QUESITOS FORMULADOS PELA DEMA.

(...)

2-
Foi constatada poluição ambiental?

RESPOSTA:
Sim
, ver item 4.

6- Esse material causou ou continua causando danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas? Qual tipo de danos?

RESPOSTA:
Causou poluição e poderá de acordo com o descrito no item 4 causar contaminação de águas subterrâneas.

9- Outras considerações que se fizerem necessárias para a elucidação do feito?

RESPOSTA: O sinistro ocorrido, descrito pelo acompanhante da empresa, revela a falta de manutenção de equipamentos da empresa, que o teria evitado, com a antecipação do risco aparente.-

Ou seja, depreende-se dos documentos produzidos pelos órgãos de proteção ambiental, não há que se falar em inexistência de dano, visto que é possível verificar em todos os documentos colacionados que apesar da empresa apelada ter agido para minimizar os impactos ambientais – e com sucesso-, é notória a ocorrência do dano ambiental, especialmente no solo, ainda que não tenha chegado a causar poluição no Rio Curuperê.

Assim, não restam dúvidas acerca da ocorrência do dano ambiental e da obrigação em indenizar pelo dano causado. No entanto, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não é proporcional nem razoável com o caso ora em análise, pois o impacto ambiental não foi alto e é necessário levar em consideração a diligência da empresa apelada em tentar minimizar o impacto ambiental.

No caso, apesar do apelante afirmar que a YMERIS RIO CAPIM CAULIM S.A agiu com o intuito de camuflar a extensão dos danos causados, prejudicando a avaliação feita pelos técnicos, entendo que a apelada apenas agiu com o objetivo de evitar maiores desastres ambientais, até porque a empresa tem um plano de contingência (pág. 22 do id n° 891851) para os casos de ocorrência de emergências ambientais e laborai
s visando a manutenção da integridade dos funcionários, das instalações da unidade operacional, do meio ambiente e da comunidade.
Destarte, não faria sentido algum a empresa ficar inerte diante do evento danoso.

Assim, é notório que os procedimentos de bombeamento, paralização e contenção do material, realizados pela apelada foram essenciais para evitar maiores prejuízos ao meio ambiente, eis que impediu que o caulim avançasse por outras áreas e chegasse até os corpos d’agua, o que resultaria em um resultado muito mais desastroso e prejudicial à população, à fauna e flora.

Por estas razões, embora haja o dano ambiental, é necessário considerar que a sua extensão é menor do que a mencionada pelo Ministério Público na Ação Civil Pública, de modo que não há razão para arbitrar a indenização no valor de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais). No entanto, diante da impossibilidade desta magistrada em averiguar o valor do dano causado, proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art.
509, II do CPC/15
[1]
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHECO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença recorrida, no sentido de que haja a condenação pelo dano ambiental. No entanto, diante da impossibilidade de averiguar sobre o valor do dano causado,
proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art.
509, II do CPC/
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Belém, 13/02/2020